Tribunal: TJDFT
Processo: 0013522-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. . AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MULTAS COMINATÓRIAS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. QUANTIA EXCESSIVA. ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDEX. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. Conhecimento parcial do recurso.
2. O valor e a periodicidade da multa diária cominatória não são passíveis de preclusão nem de coisa julgada material, podendo o julgador, até mesmo de ofício, alterá-los quando verificar encontrar-se excessiva ou irrisória. Inteligência do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. O magistrado, ao fixar a multa, deve ponderar a quantia a ser arbitrada com o valor da obrigação, bem como observar a resistência da parte em cumprir a ordem judicial, atentando-se para a equidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita.
4. Concedido prazo razoável à construtora para adoção das providências cabíveis à obtenção da carta de habite-se, não se justifica sua dilação.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
6. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.